Tribunal: TJPA
Processo: 0000936-96.2007.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000936-96.2007.8.14.0104

APELANTE: AGNALDO MACEDO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, I e II, c/c ARTIGON 71, DO CP – PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Após exame da dosimetria da pena, o magistrado por entender que as circunstâncias judiciais eram todas favoráveis ao apelante, fixou a pena base no mínimo legal, razão pela qual não há como reduzi-la.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Não há como aplicar qualquer atenuante, primeiro porque não há qualquer circunstância atenuante apta a ser aplicada em favor do apelante, e ainda porque a pena já se encontra no mínimo estabelecido por lei, em observância a Súmula 231, do STJ, em que estabelece que nessa fase, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Impossibilidade.
A atuação do apelante foi decisiva para a consumação do delito, já que sua função era dar a fuga, pois estava pilotando a moto utilizada no crime, a fim de garantir o sucesso da empreita criminosa.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AGNALDO MACEDO RIBEIRO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, c/c artigo 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal, participação de menor importância, no patamar máximo e ao final, que sejam prequestionadas as matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, no entanto verifica-se que após a dosimetria da pena, o magistrado por entender que as circunstâncias judiciais eram todas favoráveis ao apelante, fixou a pena base no mínimo legal, razão pela qual não há como reduzi-la.

De igual forma, não há como aplicar qualquer atenuante, primeiro porque não há qualquer circunstância atenuante apta a ser aplicada em favor do apelante, e ainda porque a pena já se encontra no mínimo estabelecido por lei, em observância a Súmula 231, do STJ, em que estabelece que nessa fase, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não existe a possibilidade em aplicar a participação de menor importância, visto que a atuação do apelante foi decisiva para a consumação do delito, já que sua função era dar a fuga, pois estava pilotando a moto utilizada no crime, a fim de garantir o sucesso da empreita criminosa. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

(2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória na sua integra.

É como voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023